Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição na interpretação da lei ao fundamentar a decisão.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca do empréstimo contratado pela parte recorrida ora embargante. Em que pese seu endividamento, não padecem de ilegalidade os descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do devedor, porque traduz um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. Assim, não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora opostos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.